Tribunal: TJMT
Processo: 1009145-40.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009145-40.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDNIZE SILVA THOMPSON - CPF: 495.581.701-78 (RECORRIDO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA.

CORTE EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO APÓS PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade e deve ser fornecido de maneira contínua.

2.

Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem a resolução em prazo razoável, é imperioso o reconhecimento do dano moral.

3. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função reparatória e pedagógica.

4. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. Condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso, por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ) e;

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95”.

Colendos Pares

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega em síntese, que o ocorrido no dia 11/10/2023, tratou-se de verdadeiro recorte – após a real suspensão operada no dia 03/08/2023, em decorrência do reconhecido inadimplemento associado à UC objeto da presente demanda. Alega ainda que a suspensão no presente caso se trata em virtude da religação à revelia. Por fim, pugna pela improcedência do pedido indenizatório. E subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Cinge-se a controvérsia em analisar se com restabelecimento da energia elétrica fora do prazo gera o dever de indenizar.

A priori, embora a recorrente alegue que o corte realizado em
11/10/2023
se trata de um "recorte", tal alegação não deve prosperar, uma vez que, conforme a Ordem de Serviço juntada no ID 266867293, a suspensão de energia caracterizada como recorte ocorreu em
06/09/2023
, não se tratando, portanto, da mesma situação discutida nos autos. Desse modo, incumbe à parte reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Com efeito, responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Verifica-se nos autos que restou demonstrado a ocorrência da interrupção da energia pelo prazo de aproximadamente 48 (quarenta e oito) horas.

A Resolução n. 1.000/2021/ANEEL prevê, em casos de religação de urgência, o restabelecimento em até 04 (quatro) horas em área urbana, o que não ocorreu:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

Em se tratando de serviço essencial, por certo, a suspensão/interrupção por longo período gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – CORTE EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO -
DEMORA EM RELIGAR A ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA URBANA – INADEQUAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA DE PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO
– REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, resta configurada a falha na prestação do serviço da Recorrente, consistente na demora em realizar a religação do fornecimento de energia na residência do consumidor, mormente porque se trata de serviço essencial, necessário para a garantia da subsistência digna do ser humano.

2. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1067967-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO POR 7 (SETE) DIAS. ZONA URBANA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6o da Constituição Federal c.c. art. 14, § 3o e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, somente podendo ser afastada quando comprovada a existência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2- As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

(N.U 1000369-63.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Verifica-se dos autos que, restou comprovado o pagamento e comunicação do consumidor à parte recorrente, ocorreu no dia 11/10/2024 e o restabelecimento efetivamente ocorreu em 13/10/2024, ou seja, 48 (quarenta e oito) horas após o pagamento.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Assim, em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a condenação a título de danos morais fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo, por essas razões, ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por derradeiro, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025